Tribunal: TJSP
Processo: 1504636-18.2018.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU do exercício de 2017 - Município de Itupeva - Insurgência da exequente contra a fixação de honorários advocatícios na sentença extintiva do feito - Valor da execução inferior ao valor de alçada na data da propositura da ação, mesmo considerando a sistemática de atualização definida pelo Superior Tribunal de Justiça - Não cabimento do Recurso de Apelação -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU do exercício de 2017 - Município de Itupeva - Insurgência da exequente contra a fixação de honorários advocatícios na sentença extintiva do feito - Valor da execução inferior ao valor de alçada na data da propositura da ação, mesmo considerando a sistemática de atualização definida pelo Superior Tribunal de Justiça - Não cabimento do Recurso de Apelação - Aplicação, de todo modo, do Princípio da Fungibilidade - Devolução dos autos à Primeira Instância para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado como Embargos Infringentes - Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1504636-18.2018.8.26.0514, da Comarca de Itupeva, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA, é apelado COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504636-18.2018.8.26.0514 - Voto no 9641
2
Apelação Cível no 1504636-18.2018.8.26.0514
Apelante: Municipalidade de Itupeva
Apelada: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo - CDHU
Comarca: Itupeva
Juíza de origem: Heloísa Helena Palhares Montenegro de Moraes
VOTO No 9641
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU do exercício de
2017 - Município de Itupeva - Insurgência da exequente contra
a fixação de honorários advocatícios na sentença extintiva do
feito - Valor da execução inferior ao valor de alçada na data da
propositura da ação, mesmo considerando a sistemática de
atualização definida pelo Superior Tribunal de Justiça - Não
cabimento do Recurso de Apelação - Aplicação, de todo modo,
do Princípio da Fungibilidade - Devolução dos autos à Primeira
Instância para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado como
Embargos Infringentes - Recurso não conhecido, com
determinação.
A Municipalidade de Itupeva ajuizou, em
15/12/2018, Execução Fiscal de face de Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, objetivando a cobrança
de débito relativo ao IPTU do exercício de 2017, no valor de R$ 243,14;
demanda julgada extinta, pela r. sentença de fls. 185/186, nos termos do art. 485,
VI, do CPC/2015, com fundamento na isenção conferida pela Lei Municipal no
107/2004 e na imunidade recíproca, reconhecida pelo E. STF com repercussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504636-18.2018.8.26.0514 - Voto no 9641
3
geral, no RE no 773.992, condenada a exequente ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em R$ 500,00.
Inconformada,
a
Municipalidade
interpôs
Recurso de Apelação com vistas à reforma parcial do r. decisório singular,
objetivando, nos termos das razões de fls. 191/196, o afastamento ou a redução
da verba honorária.
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
regularmente processado, sem contrarrazões (fls. 197 e 201).
Subiram, assim, os autos.
É O RELATÓRIO.
Não obstante a existência de discussão acerca da
verba honorária fixada, mister se faz a verificação da interposição do Recurso de
Apelação e a questão referente ao valor de alçada, nos termos do art. 34 da Lei no
6.830/80.
Pois bem.
Assim dispõem o caput e o § 1o do apontado
dispositivo da Lei de Execução Fiscal:
“Art. 34 - Das sentenças de primeira instância
proferidas em execuções de valor igual ou inferior a
50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional - ORTN, só se admitirão embargos
infringentes e de declaração.
§ 1o - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o
valor da dívida monetariamente atualizado e
acrescido de multa e juros de mora e de mais
encargos legais, na data da distribuição.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504636-18.2018.8.26.0514 - Voto no 9641
4
Inspirado, portanto, na pequena expressão do
interesse econômico discutido, o dispositivo objetivou restringir as vias recursais
aos Embargos Infringentes e de Declaração, e assim mesmo, opostos apenas de
sentenças, devendo ambos ser direcionados ao próprio Juízo monocrático.
Ademais, conforme decisão proferida pelo E.
Superior Tribunal de Justiça em 09/06/2010 no REsp no 1.168.625/MG
(2009/0105570-4), que teve por Relator o Min. Luiz Fux (DJe 07/07/2010),
resultou firmado o entendimento de que, a partir de janeiro de 2001, o valor de
alçada, previsto no supracitado artigo, seria atualizado pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Ampliado Especial (IPCA-E).
Nesse sentido, o Tribunal Superior consolidou o
entendimento de que:
“(...) com a extinção da ORTN, o valor de alçada
deve ser encontrado a partir da interpretação da
norma que extinguiu um índice e o substituiu por
outro, mantendo-se a paridade das unidades de
referência, sem efetuar a conversão para moeda
corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo”,
de sorte que “50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN =
308,50 UFIR = R$ 328,27 a partir de janeiro/2001,
quando foi extinta a UFIR e desindexada a
economia” (REsp no. 607.930/DF, Rel. Min. Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004,
DJ 17/05/2004, pág. 206).
Assim sendo, será cabível o Recurso de
Apelação nas hipóteses em que o valor da Execução Fiscal, na data do
ajuizamento, seja superior a 50 ORTN ́s - Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional - nos termos do que dispõe o art. 34 da Lei no 6.830/80.
Na hipótese em questão, tem-se que o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504636-18.2018.8.26.0514 - Voto no 9641
5
execução, quando de seu ajuizamento, em dezembro de 2018, importava em R$
243,14 (duzentos e quarenta e três reais e quatorze centavos), sendo, portanto,
muito inferior ao valor de alçada então vigente, que era de R$ 995,36
(novecentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos), de modo que o
recurso adequado em face da sentença proferida seria o de Embargos
Infringentes, e não o de Apelação, como constante dos autos.
As circunstâncias, de todo modo, recomendam o
recebimento da Apelação como Embargos Infringentes, por aplicação do
Princípio da Fungibilidade, na medida em que não se pode considerar erro
grosseiro a interposição de um recurso por outro, dada a considerável
complexidade dos atos normativos que regulam a espécie.
Isso posto, deve ser consignada a observação no
sentido de ser este Apelo recebido como Embargos Infringentes, endereçados ao
próprio Juízo monocrático, a quem, após verificados os pressupostos de
admissibilidade, competirá o seu processamento e julgamento.
Prejudicadas, à vista do ora decidido, as
alegações recursais.
Ante o exposto, não conheço do Recurso
interposto e determino a devolução dos autos à Primeira Instância, nos
termos do voto.
Silvana M. Mollo
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504636-18.2018.8.26.0514 - Voto no 9641
6